Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL PENAL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRERROGATIVA MINISTERIAL. OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude que rejeitou, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), a representação oferecida pelo Ministério Público pela suposta prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o Ministério Público está obrigado a apresentar as razões que o motivaram a não oferecer remissão ao adolescente e se a omissão nesse sentido constitui fundamento para indeferir a representação por ausência de justa causa.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Via de regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente.
4. A remissão extrajudicial, como forma de evitar o processo, constitui uma prerrogativa do órgão ministerial e não um direito subjetivo do jovem infrator. 4.1. Em decorrência mesma dessa prerrogativa, não está o Ministério Público obrigado a declinar expressamente as razões que o motivaram a não conceder a benesse, tampouco se abre ao magistrado o poder para exigi-las.
5. Na hipótese dos autos, nota-se haver elementos suficientes para o recebimento da representação, pois há lastro probatório mínimo a subsidiar a instauração do processo de apuração de ato infracional.
IV. DISPOSITIVO.
6. recurso conhecido e provido.